Tribunal: TJBA
Processo: 8076132-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076132-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA JADE SOUZA ROSA

Advogado(s)
:
MARIANA ROCHA RIBEIRO MELO, MILENA PINHEIRO AMORIM PEREIRA

APELADO: AVDV ESTETICA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. QUEIMADURAS DECORRENTES DE DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ATENDIMENTO PÓS-VENDA DEFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas afastou os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço de depilação a laser, de configuração de dano estético e de restituição integral de valores. A autora alegou ter sofrido queimaduras na região íntima e recebido pomada vencida, requerendo majoração do dano moral e reconhecimento do dano estético.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se as queimaduras sofridas durante tratamento de depilação a laser, acompanhadas de atendimento ineficiente por parte da empresa, configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais e estéticos, bem como se o valor fixado na sentença é adequado para reparar o sofrimento alegado.

III. Razões de decidir

3. O procedimento contratado continha cláusulas claras informando os riscos envolvidos, incluindo queimaduras leves e manchas temporárias, o que afasta a responsabilidade objetiva da prestadora, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

4. Não houve comprovação de falha técnica no serviço, nem de existência de dano estético permanente, diante da ausência de laudo pericial ou documentação médica conclusiva.

5. Restou demonstrada, contudo, a falha no atendimento pós-venda da empresa, que demorou cerca de 9 meses para efetuar o reembolso, mesmo após reconhecer o direito da consumidora, além de ignorar tentativas de contato.

6. A conduta revela desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em razão da gravidade da omissão e do tempo decorrido.

8. Readequação da sucumbência recíproca proporcional ao decaimento das partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza falha na prestação do serviço de depilação a laser a ocorrência de efeitos colaterais leves expressamente informados em contrato, como queimaduras superficiais.

2. A ineficiência do atendimento pós-venda, com descumprimento contratual e demora injustificada para reembolso, configura dano moral indenizável.

3. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração do defeito do serviço e do nexo de causalidade, não bastando a simples alegação do dano."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 14, § 3º, I; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único e 98, § 3º

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 8018185-54.2021.8.05.0080; TJ-RJ, Apelação n.º 0000317-08.2019.8.19.0008

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8076132-07.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
VITÓRIA JADE SOUZA ROSA
e como Apelada
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA